Tribunal: STF
Processo: AI 89572
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECISÃO DESFAVORAVEL A AUTARQUIA. ACÓRDÃO
QUE TEVE A SENTENÇA POR SUJEITA AO DUPLO GRAU OBRIGATORIO DE
JURISDIÇÃO, EM FACE DO ART-28, PAR-1., DA LEI DAS DESAPROPRIAÇÕES.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400. NÃO E POSSIVEL, DESDE LOGO, TER COMO
VULNERADO O ART-475, II, DO CPC. JUROS MORATORIOS, A PARTIR DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, ATÉ A DATA DA EFETIVA LIQUIDAÇÃO.
PRETENSAO A SEREM COMPUTADOS OS REFERIDOS JUROS, DESDE A CITAÇÃO
INICIAL, COM BASE NO ART-1536, PAR-2., DO CCB, E DA LEI N.
4414/1964. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS EM
REFERENCIA. SUMULAS 282 E 356. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.